Tribunal: CARF
Processo: 10830.728317/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.728317/2017-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.453 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Embargante
APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. .
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir omissão quanto a
questão sobre a qual deveria pronunciar-se a Turma, acolhem-se os embargos de
declaração para o fim de sanar o vício apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar vícios contidos no
voto em que ficou constatado, pelos elementos comprobatórios, que constou
erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, com efeitos infringentes, para sanar erro
material constante no acórdão no 3402-007.220, cancelando a autuação não apenas quanto às
notas de saída constante no Anexo V– Notas Fiscais de Vendas de Itens Cortados no
Estabelecimento”, mas também da autuação relativa às notas fiscais de saída constante do Anexo
IX – Auto de Infração - Notas Fiscais Restantes de Corte, CFOPs 5101 e 5122”. Bem como, a
fim de sanar o vício de omissão em questão sobre a qual o colegiado deveria pronunciar-se,
deve-se refletir no saldo credor inicial apurado em 01/01/2013 do presente processo, e
consequente recomposição da escrita, os efeitos do decidido em julgamento administrativo
definitivo do processo no 10830-727392/2016-12.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728317/2017-41
Fl. 15795
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728317/2017-41

Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-002.220, de 20 de agosto de 2019, que foram admitidos para que este
Colegiado sanei supostos vícios de omissão/obscuridade/contradição e erro material.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração do IPI lavrado em razão de
infrações constatadas no estabelecimento então portador do CNPJ 04.335.855/0005-58
da pessoa jurídica APERAM INOX TUBOS DO BRASIL LTDA, decorrentes de
saídas de produtos importados do estabelecimento sem o lançamento do IPI em razão
de utilização, tida como indevida, da suspensão prevista no art. 29, §1o, inciso I, da Lei
no 10.637/2002.
Tendo em vista que o estabelecimento em questão foi objeto de cisão e
incorporação pela pessoa jurídica APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.,
passando a ostentar a natureza de filial desta com o CNPJ 33.390.170/0017-46, o
crédito tributário foi constituído tendo este novo cadastro do estabelecimento na
condição de sujeito passivo sucessor (tratada como interessada neste voto), e a
empresa que detinha o estabelecimento à época dos fatos geradores, APERAM INOX
TUBOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 04.335.855/0001-24, constou como responsável
solidária (responsável neste voto).
O total do IPI não lançado apurado pela fiscalização foi de R$ 13.037.928,77,
com aplicação de multa de ofício de 75% (fls. 7 e 8) A ciência da autuação ocorreu em
23/11/2017 (fls. 278 a 280 e 283 a 286).
Em 22/12/2017 (fls. 1163) a interessada e a responsável APERAM INOX
TUBOS BRASIL LTDA apresentaram a impugnação de fls. 1166 a 1212, com as
seguintes razões de defesa, em breve síntese:
-Houve efetiva industrialização sobre os tubos importados pela interessada,
dado que teria havido verdadeiro beneficiamento quando tais tubos foram cortados,
rebarbados, lavados e secados, pois tal processo permitiu que fossem utilizados como
peças (blanks) destinadas à montagem de escapamentos veiculares.
-Também em relação às bobinas aluminizadas, entende que as chapas e fitas de
alumínio sofrem modificação do acabamento ou aparência, com utilização de
maquinário pesado, processo que entende configurar industrialização.
- Entende que a suspensão do IPI prevista no art. 29, §1o, da Lei no 10.637/2002
é aplicável também aos estabelecimentos e quiparados à industrial, sendo ilegal a
disposição contrária constante da Instrução Normativa RFB no 948/2009.
-Suscita a não incidência do IPI sobre a simples revenda de mercadorias
importadas, quando o estabelecimento importador/revendedor não as submete a
processo de industrialização no mercado interno. Indica a repercussão geral
reconhecida nos autos do RE no 946.648/SC, e que configuraria bis in idem e
bitributação em relação ao ICMS. Ocorreria violação ao GATT nesta situação.
Fl. 15796
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728317/2017-41

- Pleiteia a ilegalidade da multa isolada, dado que o art. 80 da Lei no 4.502/1964
somente autoriza a multa de ofício. Ocorreria ainda bis in idem entre a multa de ofício
sobre o imposto não lançado nas notas fiscais, sem cobertura dos créditos, e a multa
isolada sobre o imposto não lançado nas notas fiscais com cobertura dos créditos. -
Teria havido erro na capitulação legal da multa isolada, dado que o art. 80 da Lei no
4.502/1964 não a autoriza.
-Requer
o
julgamento
conjunto
como
processo
administrativo
10830.727392/2016-12, que tratou de matéria semelhante para os períodos de
apuração 2011 e 2012, uma vez que a autuação controlada naqueles autos implicou em
um saldo de período anterior zerado para o período de apuração 01/2013. Caso não
sejam julgado conjuntamente, requer que os reflexos daqueles autos sejam aplicados
nesta decisão.
-Defende a não incidência dos juros moratórios sobre as multas de ofício e
isolada lançadas nos autos.
- Não haveria responsabilidade da empresa Aperam Inox Tubos Brasil Ltda.,
CNPJ: 04.335.855/0001-24 , dado aplicar-se ao caso apenas o art. 132 do CTN. (...)
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO GATT. EXIGÊNCIA DO IPI. VENDA.
MERCADO INTERNO. INOCORRÊNCIA.
Não infringe as regras do GATT a exigência de pagamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados nas vendas realizadas no mercado interno não contempladas na
legislação que regula a suspensão do Imposto na saída de mercadorias do
estabelecimento industrial.
SAÍDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. EQUIPARAÇÃO DO
ESTABELECIMENTO A INDUSTRIAL. FALTA DE DESTAQUE DO IMPOSTO.
INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 29, §1o, DA LEI No
10.637/2002.
O importador equipara-se a industrial, incidindo IPI na operação de importação e
também na operação de saída desses produtos importados do estabelecimento
importador. No entanto, por não ocorrerem nenhuma das operações descritas no art. 4o
do Decreto no 7.212/2010 no estabelecimento, não pode ser ele considerado industrial,
conceito distinto de equiparado a industrial (arts. 8o e 9o do RIPI/2010), de modo a não
ser aplicável a suspensão prevista no art. 29, §1o, da Lei no 10.637/2002.
IPI. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO EM NOTA FISCAL. COBERTURA
DE CRÉDITO. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/64, a falta de lançamento do valor do IPI, total ou
parcial, na respectiva nota fiscal acarreta a cobrança de multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o imposto não lançado, não elidindo a infração em destaque o
fato do contribuinte possuir créditos e/ou saldo credor em montante suficiente à
cobertura dos valores não destacados, pela aplicação do princípio da não
cumulatividade.
INDUSTRIALIZAÇÃO. CORTE DE PRODUTO. REDUÇÃO DE TAMANHO
O estabelecimento que importar tubo de aço para submetê-lo, no próprio
estabelecimento importador, à operação de corte de produto para reduzi-lo de tamanho,
sem modificar a espessura e mantida a forma original, com o objetivo de fornecer a
metragem solicitada pelo adquirente, quando da sua comercialização, não constitui
operação de industrialização (beneficiamento), uma vez que não aperfeiçoa ou altera a
Fl. 15797
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728317/2017-41

utilização ou funcionamento do produto. O executante da operação não se caracteriza
como industrial e o produto resultante da operação não é considerado, para os efeitos da
legislação do IPI, industrializado no País.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete à autoridade julgadora administrativa afastar o direito positivado sob
pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 113, §
1o, 139 e 161; Lei no 9.430, de 1996, arts. 44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no 1.736, de 1979,
arts. 2o e 3o (SC COSIT N° 47/2016).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação.
Na análise do recurso, esta colenda Turma decidiu, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar a autuação fiscal relativamente às notas fiscais constantes do “Anexo V – Notas Fiscais de
Vendas de Itens Cortados no Estabelecimento” (fls. 15.266/15.358), do relatório de diligência, o qual
contém Notas Fiscais de Saída de Blanks de Tubos que sofreram a operação de industrialização no
estabelecimento da Recorrente. Foram vencidos nessa matéria os Conselheiros Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Marcos Roberto da Silva e Pedro Sousa Bispo. Abaixo a ementa
sintetizadora do resultado do julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. CORTE E PREPARAÇÃO DE
TUBOS. ENQUADRAMENTO.
Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo (artigo 4o RIPI/2010). No beneficiamento, enquanto
modalidade de industrialização, não se altera a classificação fiscal do produto, o qual
permanece com a sua identidade original, apenas repaginada pelas ações descritas no
artigo 4o, inciso II do RIPI 2010.
As atividades de corte, rebarbação, escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos
importados conforme as especificações técnicas dos industriais automotivos, para a
montagem de escapamentos, caracterizam industrialização na modalidade de
beneficiamento, uma vez que aperfeiçoam os produtos para o consumo.
IMPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DOS PRODUTOS.
INCIDÊNCIA DO IPI. ENTENDIMENTO VINCULANTE DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada obrigatoriamente ao
industrial, sendo portanto contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na
saída destes do estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a
Fl. 15798
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728317/2017-41

qualquer processo de industrialização. Eis o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (EREsp 1.403.532/SC) e do Supremo Tribunal Federal (RE no 946.648/SC,
Tema 906 da repercussão geral), que deve ser seguido pelo CARF nos termos do artigo
62, §2o do RICARF.
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE 2002.
OPERAÇÕES DE REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/2002
é aplicável somente para as saídas do “estabelecimento industrial”. Tal suspensão não
alcança as operações realizadas por estabelecimento equiparado a industrial que opera
revendendo mercadorias importadas no mercado interno.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL. SOLIDARIEDADE.
No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica que incorpora parte da cindida é responsável
solidária pelos tributos devidos até a data de deliberação da cisão, restando a empresa
cindida (contribuinte original) também na condição de sujeito passivo solidário pelo
crédito tributário.
FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. IMPOSTO COM COBERTURA DE CRÉDITO.
Correta a imposição de multa de oficio, proporcional ao valor do imposto que deixou de
ser destacado na nota fiscal de saída (imposto não lançado), mesmo havendo créditos
para abater parcela desse imposto.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula
CARF no 108.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve supostos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro
material sobre diversas matérias.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma da Quarta Câmara admitiu
o presente recurso e determinou que o processo fosse para sorteio, uma vez que a Relatora
Originária, Thais de Laurentis, deixou esta turma colegiada. Em seguida, na forma regimental,
coloquei em pauta para deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Não foram admitidos os embargos quanto: (i) contradição; e (ii) obscuridade.
Fl. 15799
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728317/2017-41

Identificou-se na admissão dos embargos, no entanto, a existência de erro material
e omissão, conforme se verá adiante.
Preliminarmente, cabe esclarecer que o ponto fulcral do processo diz respeito da
prática ou não de industrialização na modalidade beneficiamento pela Recorrente, haja vista que,
sendo positiva a resposta, não há dúvida que poderá fazer jus à suspensão do IPI prevista no
artigo 29, §1o da Lei n. 10.637/2002, bem como à manutenção dos créditos do mesmo imposto
com base no artigo 11 da Lei n. 9.779/99.
O artigo 29 da Lei 10.637/2002 é expresso ao estabelecer que “sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do imposto”. Ou seja, a suspensão do IPI prevista no
artigo 29 da Lei 10.637/2002 é específica para as saídas de estabelecimento industrial, ou
seja, apenas das saídas de produtos industrializados pelo estabelecimento industrial é que
terão o benefício da suspensão do IPI, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na lei.
Por outro lado, a revenda de mercadorias não faz jus ao benefício da suspensão do
IPI, pois nesta situação o estabelecimento não está sendo industrial, ele não está executando
quaisquer das operações de industrialização previstas no artigo 4o do RIPI/2010 e do RIPI/2002.
Nesse último ponto a autuação (saídas de produtos revendidos) foi integralmente
mantida.
No que diz respeito ao outro ponto controvertido, qual seja, se o Contribuinte de
fato se caracteriza como estabelecimento industrial em parte das suas operações, o Colegiado,
por maioria entendeu, que as atividades praticadas pela Recorrente (corte, rebarbação,
escovação e limpeza) destinados a beneficiar os tubos importados conforme as especificações
técnicas dos industriais automotivos, para a montagem dos escapamentos) caracterizam
industrialização na modalidade de beneficiamento, uma vez que aperfeiçoam os produtos em
questão para o consumo.
Por consequência, a Empresa faz jus à suspensão do IPI prevista no art. 29, §1o da
Lei n. 10.637/2002, na saída de tubos importados e beneficiados, como explicitado no seguinte
trecho do acórdão embargado:
Conclui-se então que as atividades praticadas pela Recorrente (corte,
rebarbação, escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos importados
conforme as especificações técnicas dos industriais automotivos, para a montagem dos
escapamentos) caracterizam industrialização na modalidade de beneficiamento, uma
vez que aperfeiçoam os produtos em questão para o consumo, inexistindo amparo
legal ou fático para o tratamento desse processo como “atividades acessórias”, como
fez a fiscalização (fls 31). Nesse sentido cumpre lembrar que no beneficiamento não
se altera a classificação fiscal do produto, o qual permanece com a sua identidade
original, apenas repaginada pelas ações descritas no artigo 4o, inciso II do RIPI 2010.
Dessarte, necessário reconhecer o direito à suspensão do IPI prevista no art. 29,
§1o, da Lei no 10.637/2002, o qual fora afastado pelo lançamento tributário justamente
por entender que a Recorrente (cujos produtos saídos são insumos das indústria
automotiva) não se enquadrava no conceito de “estabelecimento industrial”.
(...)
Deve ser, então, cancelada a autuação fiscal relativamente às notas fiscais
constantes do “Anexo V – Notas Fiscais de Vendas de Itens Cortados no
Estabelecimento” (fls. 15.266/15.358), do relatório de diligência, o qual contém Notas
Fiscais de Saída de Blanks de Tubos que sofreram a operação de industrialização no
estabelecimento da Recorrente.
Fl. 15800
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728317/2017-41

Ocorre que a relação de notas de saída de produtos industrializados que fazem jus
à suspensão do IPI não consta apenas do Anexo V – Notas Fiscais de Vendas de Itens Cortados
no Estabelecimento” constante do Relatório de Diligência Fiscal, que se constitui na mesma
planilha do Anexo VII – Auto de Infração – Vendas de Itens Cortados no Estabelecimento” (fls.
15.266/15.358), como indicou a Relatoria na fundamentação do acórdão, mas também resta
evidente que as notas de saída constante do Anexo IX – Auto de Infração - Notas Fiscais
Restantes de Corte, CFOPs 5101 e 5122” – que contém as notas fiscais restantes, que contêm os
CFOPs 5101 e 5122, encontra-se na mesma situação, fazendo consequentemente jus à suspensão
aqui discutida.
Desta feita, a fim de corrigir o erro material cometido no acórdão recorrido deve-
se cancelar a autuação não apenas quanto às notas de saída constante no Anexo V – Notas
Fiscais de Vendas de Itens Cortados no Estabelecimento”, mas também da autuação relativa às
notas fiscais de saída constante do Anexo IX – Auto de Infração - Notas Fiscais Restantes de
Corte, CFOPs 5101 e 5122”.
No que concerne ao segundo ponto admitido na análise de admissibilidade, a
Embargante diz que a Turma Colegiada se omitiu quanto a questão sobre a qual deveria
pronunciar-se, uma vez que a decisão não se manifestou expressamente sobre a imprescindível
recomposição da conta gráfica do IPI, em razão da anulação parcial dos débitos inseridos na
escrita fiscal nos exercícios autuados anteriores.
Com razão a Embargante.
Não obstante o acórdão recorrido afirmar a relação de interdependência do
presente processo e o de no 10830-727392/2016-12, sobretudo quanto ao saldo inicial de IPI
apurado em 01/01/2013, haja vista que houve lançamentos de IPI praticamente sobre as mesmas
matérias aqui discutidas com procedência também parcial do recurso julgado na mesma sessão
de julgamento, o acórdão embargado silenciou sobre a necessidade de se refletir no saldo inicial
citado (01/01/2013), por meio da recomposição da escrita fiscal do IPI, o resultado definitivo do
julgamento daquele processo, com reflexos em possível redução dos débitos apurados de IPI.
Desta feita, deve constar no dispositivo que se reflita no saldo credor apurado em
01/01/2013 do presente processo, e consequente recomposição da escrita, os efeitos do
julgamento definitivo do processo no10830-727392/2016-12.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pelo Contribuinte, com efeitos infringentes, para sanar erro material constante no acórdão
no3402-007.220, cancelando a autuação não apenas quanto às notas de saída constante no Anexo
V – Notas Fiscais de Vendas de Itens Cortados no Estabelecimento”, mas também da autuação
relativa às notas fiscais de saída constante do Anexo IX – Auto de Infração - Notas Fiscais
Restantes de Corte, CFOPs 5101 e 5122”. Bem como, a fim de sanar o vício de omissão em
questão sobre a qual deveria pronunciar-se, deve-se refletir no saldo credor inicial apurado em
01/01/2013 do presente processo, e consequente recomposição da escrita, os efeitos do decidido
em julgamento definitivo do processo no10830-727392/2016-12.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 15801
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728317/2017-41

Fl. 15802
DF CARF MF
Original